Tribunal: TJMT
Processo: 1003973-82.2023.8.11.0025
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003973-82.2023.8.11.0025
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: IVETE DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – MERENDEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Merendeira, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança visando ao pagamento de adicional de insalubridade. A recorrente requer a reforma da decisão para o reconhecimento do direito ao benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública estadual, ocupante do cargo de Merendeira, faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade, à luz da legislação que regulamenta sua carreira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto do Servidor Público Estadual (Lei no 04/1990) prevê a concessão de adicional de insalubridade nos termos da legislação específica aplicável a cada categoria funcional, exigindo norma regulamentadora para disciplinar a matéria.
4. A Lei Complementar Estadual no 50/1998, que regula a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece um sistema remuneratório baseado em subsídio fixado em parcela única, vedando o acréscimo de qualquer gratificação, adicional ou verba de qualquer natureza, exceto gratificações anuais por eficiência e resultado.
5. Em razão do princípio da especialidade, a norma específica que rege a carreira dos profissionais da educação afasta a aplicação do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais para fins de concessão do adicional pleiteado.
6. O princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da Constituição Federal) impede a concessão de vantagem remuneratória sem previsão legal expressa, vedando ao Poder Judiciário conceder reajustes ou adicionais a servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme estabelecem a Súmula Vinculante no 37 e a Súmula no 339 do STF.
7. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal do Tribunal confirma a impossibilidade de concessão do adicional de insalubridade a servidores da educação básica estadual, diante da ausência de previsão normativa específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O adicional de insalubridade a servidores públicos estaduais somente pode ser concedido quando houver previsão expressa na legislação específica da categoria funcional. 2. A Lei Complementar Estadual no 50/1998, que regula a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece um sistema remuneratório baseado em subsídio fixado em parcela única, vedando o acréscimo de adicionais, gratificações ou verbas de qualquer natureza, salvo as expressamente previstas na norma. 3. O princípio da legalidade estrita impede a concessão do adicional de insalubridade sem previsão legal expressa, sendo inaplicáveis normas celetistas ou analogias para justificar o pagamento da verba.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 04/1990, arts. 87 e 89; Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 44; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 339 e Súmula Vinculante no 37; STF, Tema no 315; TJMT

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003973-82.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVETE DA SILVA - CPF: 850.485.001-30 (RECORRENTE), LIVIA ROBERTA MONTEIRO - CPF: 612.791.292-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025